Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-48.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decretos Estaduais 65.254/20 e 65.255/20, que revogaram a isenção tributária aplicada a equipamentos e insumos médicos, anteriormente prevista nos arts. 14 e 16 do Regulamento do ICMS.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Afastada. Impetrante busca efetivo benefício fiscal para redução de carga tributária.

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DOS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decretos Estaduais 65.254/20 e 65.255/20, que revogaram a isenção tributária aplicada a equipamentos e insumos médicos, anteriormente prevista nos arts. 14 e 16 do Regulamento do ICMS.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Afastada. Impetrante busca efetivo benefício fiscal para redução de carga tributária.

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DOS DECRETOS. Afastada. As isenções previstas nos Convênios ICMS nso 01/99 e 126/2010, por não serem condicionadas, podem ser revogadas a qualquer tempo (art. 178 do CTN). Revogação da isenção previamente aprovada pelos representantes dos Estados e Distrito Federal no Convênio ICMS no 42, ratificado em 24.05.2016. Observância do art. 155, XII, g, da Constituição Federal.

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, II, DA LEI ESTADUAL no 17.293/20. Afastada. Dispositivo limitou-se a reproduzir o entendimento atualmente vigente no C. STF, no sentido de que a incorporação, no âmbito estadual, do decidido nas Convenções ICMS do CONFAZ, podem ser realizadas por decretos do Poder Executivo, dispensando-se a exigência de decreto legislativo ou lei em sentido estrito.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. Afastada. A concessão da isenção apenas aos hospitais públicos e santas casas, excluindo-se as demais entidades privadas, é justificável com base nas peculiaridades que os diferenciam dos demais contribuintes privados.

ALEGAÇÃO DE NATUREZA IMPOSITIVA DOS CONVÊNIOS ICMS. Afastada. Todos os convênios são autorizativos, já que só implementáveis se e quando houver disponibilidade orçamentária. Assim, ainda que um Estado celebre convênio com os demais no âmbito do CONFAZ, restrições orçamentárias podem impedir a aplicação.

Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.